Tribunal: TJDFT
Processo: 0747193-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747193-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JHONATAS FERREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 20949196), com pedido de tutela antecipada, interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão n.o 0702039-41.2020.8.07.0006 (ID 20949960), que intimou a parte autora a requerer a conversão da ação em execução, conforme disposto no art. 4o do Decreto-Lei 911/69, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto e interesse processual. Em suas razões recursais, o banco autor alega, em síntese, que de acordo com o artigo 4o Decreto Lei no 911/69 com alterações advindas das Leis no 10.931/04 e 13.043/14, é faculdade do credor requerer por livre vontade a conversão da ação de busca e apreensão em execução, não podendo o juiz pressionar ou determinar que o autor o faça. Sustenta a presença de requisitos para concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, sob argumento de que a manutenção da decisão agravada levará a extinção do processo por falta de pressuposto e interesse processual. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito. Preparo regular no Id. 20949959. É o relatório. DECIDO. Da análise detida dos autos, mostram-se presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo. Com efeito, num exame prefacial dos documentos colacionados aos autos, observa-se que o autor, ora agravante, logrou atender aos requisitos previstos no Decreto Lei no 911/69 para deferimento da liminar de busca e apreensão, tendo sido expedido o mandado correspondente, conforme decisão de ID 58509999. Ademais, não há, na legislação de regência, disposição que condicione a renovação do mandado de busca e apreensão à demonstração, pelo credor, de que o veículo se encontra no endereço por ele indicado, não existindo fundamento legal para a exigência determinada pelo magistrado a quo. Noutro giro, patente o risco de perecimento do direito perseguido, a autorizar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, uma vez que a não conversão da presente ação de busca e apreensão em ação executiva, implicará na extinção do presente feito. Portanto, presente a plausibilidade do direito alegado no agravo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Tendo em vista que a parte agravada não foi citada na instância de origem, fica dispensada sua intimação para contrarrazões. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora